Tribunal: STJ
Processo: 0895123-63.2012.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205755 - MG (2025/0108626-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BH LENTES LABORATÓRIO E DISTRIBUIDOR
ÓPTICO LTDA
ADVOGADA
: RENATA MARTINS GOMES - MG085907
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES: SHIRLEY DANIEL DE CARVALHO - MG062660
PATRICIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 489, §1o, E 1022, INC. II, DO CPC/2015.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Incide a Súmula 284/STF quando o recorrente se limita a
2.
afirmar de forma genérica a ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC
/2015, sem demonstrar qual questão de direito não foi
abordada no acórdão proferido em sede de embargos de
declaração e a sua efetiva relevância para fins de novo
julgamento pela Corte de origem, o que ocorreu na espécie.
A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de
3.
origem sobre a questão prescritiva – em contraponto às
alegações recursais – demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial. Incide ao caso a Súmula 7 /STJ.
A inadmissão do recurso especial interposto com
4.
fundamento no art. 105, inc. III, “a”, da Constituição Federal,
em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o
exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito à mesma tese
de direito, o que ocorreu na hipótese.
Agravo interno não provido.
5.
Documento eletrônico VDA48635842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 82dbda45-92ab-4dcd-bb9d-0715cbedbfd9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48635842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 82dbda45-92ab-4dcd-bb9d-0715cbedbfd9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205755 - MG (2025/0108626-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BH LENTES LABORATÓRIO E DISTRIBUIDOR
ÓPTICO LTDA
ADVOGADA
: RENATA MARTINS GOMES - MG085907
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES: SHIRLEY DANIEL DE CARVALHO - MG062660
PATRICIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 489, §1o, E 1022, INC. II, DO CPC/2015.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Incide a Súmula 284/STF quando o recorrente se limita a
2.
afirmar de forma genérica a ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC
/2015, sem demonstrar qual questão de direito não foi
abordada no acórdão proferido em sede de embargos de
declaração e a sua efetiva relevância para fins de novo
julgamento pela Corte de origem, o que ocorreu na espécie.
A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de
3.
origem sobre a questão prescritiva – em contraponto às
alegações recursais – demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial. Incide ao caso a Súmula 7 /STJ.
A inadmissão do recurso especial interposto com
4.
fundamento no art. 105, inc. III, “a”, da Constituição Federal,
em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o
exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito à mesma tese
de direito, o que ocorreu na hipótese.
Agravo interno não provido.
5.
Documento eletrônico VDA47967813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:08
Código de Controle do Documento: 3114ef57-fb80-4d7d-bff0-4df96c8cef20

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
933):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, §1o, E 1022, INC. II, DO CPC/2015. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

A agravante aduz que “A alegação de omissão foi específica e
, tendo sido claramente apontado o vício do acórdão recorrido:
objetiva
a
ausência de qualquer diligência útil por mais de cinco anos, fato que
impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme previsão
. Não se trata de alegação
dos arts. 489, §1o, e 1.022, II, do CPC/2015
genérica, afastando-se a incidência da Súmula 284/STF. Ademais, a
controvérsia não demanda reexame de provas, mas sim interpretação
jurídica da eficácia dos atos processuais praticados (ou de sua ausência)

à luz da jurisprudência do STJ em sede de recurso repetitivo,
. Assim, a análise recursal está
notadamente o REsp 1.340.553/RS
inserida no campo da legalidade, sendo inaplicável a Súmula 7/STJ.”
(fls. 946-947). Afirma que “(...), a tese recursal expôs dissídio
jurisprudencial relevante, com julgados em sentido diverso, todos
oriundos de Tribunais Superiores, a justificar o conhecimento do recurso
com fundamento no art. 105, III, “c”, da CF, em consonância com os
princípios da segurança jurídica e uniformização da jurisprudência (arts.
926 e 927 do CPC/2015).” (fl. 947).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
Documento eletrônico VDA47967813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:08
Código de Controle do Documento: 3114ef57-fb80-4d7d-bff0-4df96c8cef20

ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 284/STF.
Ocorre que no que diz respeito à suposta afronta aos arts. 489, §1o,
e 1022, inc. II, do CPC/2015, a recorrente se limitou a afirmar de forma
genérica a ofensa aos referidos normativos.
Com efeito, a parte apontou a violação ao argumento de que
deveria ser considerada caso se entendesse ausente o devido
prequestionamento, bem como que a Corte de origem não se manifestou
a respeito dos vícios apontados nos embargos de declaração, como se
verifica às fls. 609 e 623-626. Ora, a uma, repisa-se que o
prequestionamento não está dentre as hipóteses autorizativas previstas
no art. 1022 do CPC/2015 (omissão, obscuridade, contradição e erro
material), de modo que sua inocorrência não autoriza o reconhecimento
da violação legal. A duas, como também já assentado, a parte
interessada não demonstrou qual questão de direito não foi abordada no
acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a sua efetiva
relevância para fins de novo julgamento da controvérsia.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 284/STF:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

A agravante sustenta, ainda, não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 7/STJ.
Ocorre que no que diz respeito ao juízo de reforma, a Corte de
origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou
compreensão de que “(...), não decorrido tempo superior a cinco anos
sem que o Fisco promovesse diligência efetiva para impulsionar o
prosseguimento da execução fiscal, deve ser afastado o decreto
prescricional.” (fl. 529).
Documento eletrônico VDA47967813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:08
Código de Controle do Documento: 3114ef57-fb80-4d7d-bff0-4df96c8cef20

Assim, tem-se que a revisão do entendimento a que chegou o
Tribunal de origem sobre a questão prescritiva – em contraponto às
alegações recursais – demanda o reexame dos fatos e provas constantes
nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial pelo óbice
sumular em exame.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 7/STJ:

A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

Por fim, a inadmissão do recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inc. III, “a”, da Constituição Federal, em razão
da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no
ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado
diz respeito à mesma tese de direito, o que ocorreu na hipótese. Tal
entendimento é firme no STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
PRECLUSÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
N.
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. (...)
2. Consoante entendimento firmado neste Superior Tribunal, os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso especial pela alínea a do
permissivo constitucional impedem a análise pela alínea c, prejudicando
o exame do dissenso jurisprudencial.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 2.729.270/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Turma, DJEN de
)
15/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.
1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
Documento eletrônico VDA47967813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:08
Código de Controle do Documento: 3114ef57-fb80-4d7d-bff0-4df96c8cef20

5. (...)
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c; em razão disso
fica prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao
mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese
jurídica.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.549.851/AP, Rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJEN de
)
3/4/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47967813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:08
Código de Controle do Documento: 3114ef57-fb80-4d7d-bff0-4df96c8cef20

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.205.755 / MG
Número Registro: 2025/0108626-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08951236320128130024
10000241493584000
10000241493584001
10000241493584002
10000241493584003 120895123 8951236320128130024
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BH LENTES LABORATÓRIO E DISTRIBUIDOR ÓPTICO LTDA
ADVOGADA
: RENATA MARTINS GOMES - MG085907
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : SHIRLEY DANIEL DE CARVALHO - MG062660
PATRICIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BH LENTES LABORATÓRIO E DISTRIBUIDOR ÓPTICO LTDA
ADVOGADA
: RENATA MARTINS GOMES - MG085907
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : SHIRLEY DANIEL DE CARVALHO - MG062660
PATRICIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
TERMO
Documento eletrônico VDA48605918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:41
Código de Controle do Documento: 0396d1b3-3a6c-4dd9-b667-e259022ca012

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:41
Código de Controle do Documento: 0396d1b3-3a6c-4dd9-b667-e259022ca012